Tribunal: TJPA
Processo: 0012079-95.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012079-95.2017.8.14.0051
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RAIMUNDO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. DESNECESSIDADE. LIMINAR QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO D
A MORA
, COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
P
ara que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.
II-
De qualquer modo, observa-se que o autor/apelante, atendeu a determinação, ao indicar o fiel depositário e mencionar seu número de telefone, o eu por certo já seriam suficientes para proceder com a busca e apreensão do bem, se fosse o caso, ressaltando, a desnecessidade de manifestação do autor nesse sentido. III- Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
RAIMUNDO DE SOUSA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

O magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que
emendasse ou
completasse a
inicial
, indicando
depositário
(a) fiel
(eis) que
tenha
(m)
endereço
(s)
na comarca de Santarém,
tendo o requerente, conforme
ID
Num. 756249 - Pág. 3
apresentado manifestação.

Ao
sentenciar o feito, o magistrado, considerando o não cumprimento da determinação judicial em sua integra, na medida em que não trouxe o autor o endereço completo do fiel depositário, indeferiu a petição inicial.

Inconformado com a decisão,
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

interpuseram recurso de apelação alegando que cumpriu com todos os requisitos necessários para propositura da ação, bem como cumpriu a determinação de emenda da inicial, mesmo contendo nos autos fieis depositários com seus respectivos endereços.

Afirma que os
argumentos
utilizados
na
sentença, não condizem com a
verdade
e não são
suficientes
para
demonstrar
a
suposta
falta de
ausência
de
pressupostos.

Por fim, traz aos autos a necessidade de observância aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e celeridade, bem como da primazia da resolução de mérito.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, onde magistrado afirma não ter o autor/apelante trazido o endereço completo do depositário indicado na manifestação.

Inicialmente, vale ressaltar que inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, determinação de indicação de depositário fiel, muito menos que resida na comarca de onde o bem se encontra.

Nestes termos esta relatora já se manifestou. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PROCURAÇÃO SUFICIENTE PARA CONSTATAR A REGULARIDADE. REQUISITOS NÃO PREVISTOS NO DEC-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I-

Inexiste

legislação e/ou Jurisprudência pátria que exija apresentação De Ata da Assembléia e Ato Constitutivo

quando se têm nos autos procuração pública

capaz de comprovar

a regular representação da pessoa jurídica outorgante, e os respectivos substabelecimentos; II- o Juízo Singular não expediu quando da determinação de emenda sua fundada dúvida sobre a regularidade da representação, apenas requerendo que o autor trouxesse os documentos à baila, o que por certo impede a exigência dos documentos supracitados e consequentemente a extinção do feito por ausência de apresentação de documentos que não são necessários para o caso em comento. III-
Também inexiste na legislação mencionada qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do

depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado.
IV- voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão atacada, para determinar o prosseguimento do feito.

(negrito nosso)(2017.01255295-54, 172.494, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-30)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DEPOSITÁRIO
FIEL.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
. DESNECESSIDADE. MORA COMPROVADA POR PROTESTO DE TÍTULO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do
depositário
judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por
ausência
de
indicação
, na
inicial
, daquele que assumirá o múnus de
depositário
judicial do bem. 2. Conforme preceitua o § 2º do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido (2016.04598099-36, 167.548, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07. Publicado em 2016-11-17).

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.

De qualquer modo, observa-se que o autor/apelante, atendeu a determinação, ao indicar o fiel depositário e mencionar seu número de telefone, o eu por certo já seriam suficientes para proceder com a busca e apreensão do bem, se fosse o caso, ressaltando, a desnecessidade de manifestação do autor nesse sentido.

Desse modo, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021